Tribunal: STF
Processo: HC 237518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.2.2024, por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Vinicius Abraão Jorge de Oliveira, contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.1.2024, não conheceu dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 
n. 883.111/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e três corréus denunciados, em 20.1.2023, pela apontada prática do delito previsto no 
§ 1º do art. 155 (furto simples praticado durante o repouso noturno) e nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 2 de maio de 2020, no período da madrugada, na agência do Banco do Brasil, situada na Avenida Tabelião Passarela, nº 474, neste Município de Mairiporã, VINICIUS ABRAÃO JORGE DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 94/96, HUGO DA CRUZ SILVA, qualificado a 
fls. 194/195, e PABLO VINICIUS CARVALHO DE SOUZA MEIRA, qualificado a fls. 199/200, agindo em concurso entre si e com a corré, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 2 armas de fogo, calibre 38, marca Taurus (AA 836981 e ND89291), municiadas cada uma com 6 cartuchos intactos, bem como mais 8 cartuchos intactos, bens estes pertencentes à empresa Albatroz Segurança (conforme boletim de ocorrência de fls. 6-8). 



    Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, GABRIELLE ZERETZKY, qualificada a 
fls. 41/44, 156 e 395, concorreu, em menor importância, para a prática do furto acima descrito. 



    Segundo o apurado, os 4 denunciados deliberaram e planejaram entre si a prática de furto a uma agência bancária, com o fim de subtraírem armas de fogo. 



    Na data dos fatos, utilizando-se do veículo Hyundai HB20, placas FYB8017, pertencente a Gabrielle, os denunciados saíram da cidade de São Paulo e foram até o Município de Mairiporã, estacionando nas proximidades da agência do Banco do Brasil acima mencionada. 



    Gabrielle permaneceu dentro do veículo, garantindo o sucesso da fuga do grupo com o automóvel, enquanto os demais denunciados desceram para cometerem a infração. 



    Coube a Vinicius a função de permanecer nas proximidades da agência bancária, vigiando as redondezas para que os outros dois criminosos não fossem surpreendidos. 



    Enquanto isso, Hugo e Pablo invadiram a agência bancária, danificando portas do estabelecimento (conforme laudo pericial do local dos fatos – fls. 385/394), e subtraíram o cofre dentro do qual estavam 2 armas de fogo e o total de 20 munições da empresa responsável pela segurança do banco. 



    A participação de Gabrielle foi de menor importância, uma vez que ela permaneceu relativamente distante do local dos fatos enquanto o crime era executado, mas ainda assim é certo que ela concorreu para o delito, pois: i) organizou e planejou a conduta com os demais denunciados2 ; ii) forneceu o carro que foi utilizado para a subtração e fuga; e iii) permaneceu no interior para garantir a evasão do grupo” (fls. 5-6, e-doc. 4).



    3. Em 27.1.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Mairiporã/SP (Ação Penal n. 1502651-86.2020.8.26.0338) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e de outros dois corréus. 



    O decreto prisional do paciente não foi cumprido, estando ele foragido.



    4. Em 1º.12.2023, sobreveio sentença do juízo da Primeira Vara da comarca de Mairiporã/SP, que absolveu a corré Gabrielle Zeretzky e condenou o paciente e os outros dois corréus como incurso nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis dias-multa, e manteve a custódia preventiva. 



    5. Sustentando a incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória e a custódia preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus 
n. 2328138-64.2023.8.26.0000, denegado pela Nona Câmara Criminal em 19.12.2023. Tem-se na ementa do julgado: 



    “Habeas Corpus. Furto qualificado. Pedido para recorrer em liberdade. Manutenção da prisão preventiva suficientemente justificada na r. sentença. Persistência dos requisitos legais autorizadores da prisão cautelar que se reforça com a prolação de sentença condenatória. Custódia que se justifica para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que se trata de réu recalcitrante na senda criminosa (reincidente específico) e que segue foragido. Inexistência de insuperável incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a vedação do recurso em liberdade. Precedentes da Corte Superior. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. Com recomendação” (fl. 2, e-doc. 2). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 883.111/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.1.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal, requisitou informações ao juízo sentenciante antes do exame da medida liminar requerida.



    A defesa opôs embargos de declaração, não conhecidos pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 19.1.2024. 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que a fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes “é MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF, revestindo-se de medida legitimadora de cumprimento de pena antecipado, eis que incompatível com o instituto da prisão preventiva” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Alegam que “ambas as Turmas desta Suprema Corte têm decidido que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que “a fundamentação utilizada, sequer, condiz com o caso em apreço, posto que o Paciente NÃO respondeu ao processo preso, diferentemente dos demais réus. Passaram-se mais de 3 anos e meio dos fatos discutidos, e inexiste nos autos qualquer elemento que indique que, em liberdade, o Paciente voltaria a delinquir” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados deste Supremo Tribunal.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, pede-se a essa Augusta Corte, com a juntada das cópias das principais peças dos autos, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer: 



    a) com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente VINICIUS ABRAÃO JORGE DE OLIVEIRA o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, bem como os ofícios necessários; 



    b) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito; 



    c) Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.1.2024, não conheceu dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 883.111/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    11. Em 19.1.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 883.111/SP, em decisão assim fundamentada:



    “Cuida-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS ABRAÃO JORGE DE OLIVEIRA ao despacho de fls. 61-62, que solicitou informações à autoridade coatora, nos seguintes termos:



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, que deverá esclarecer se foi compatibilizada a prisão cautelar do paciente com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória. As informações deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Por fim, encaminhem-se os autos ao gabinete do Ministro relator. 



    Sustenta a parte embargante que o despacho padece de omissão, tendo em vista que não foi apreciado o pedido de liminar. 



    Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o vício apontado. 



    É o relatório. 



    Não se pode conhecer dos embargos de declaração porquanto manifestamente incabíveis. 



    Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, não há previsão de quaisquer recursos contra despacho sem conteúdo decisório, situação dos autos. Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 



    1. Conforme orientação desta Corte, não é cabível recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório. Precedentes.



    2. Embargos de declaração dos quais não se conhece (...).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Aguardem-se as informações solicitadas, e, após remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Por fim, distribua-se o processo e encaminhem-se os autos ao gabinete do Ministro relator” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    12. O ato impugnado harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de ser incabível a interposição de recurso contra despacho de mero expediente. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRA NÃO PROCESSAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 228.457-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 
3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 858.729-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.5.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 630.492-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2013). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora